Tribunal: TJDFT
Processo: 0712393-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Número do processo: 0712393-90.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAURICIO SINICIO MOLINA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO As partes MAURICIO SINICIO MOLINA e BANCO DO BRASIL SA celebraram acordo, dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. As aludidas partes renunciam ao prazo recursal. O acordo é formalmente válido e apto à homologação. Assim, homologo o acordo de ID 54680104, nos termos do art. 487, inciso II, b, do CPC. Sem custas remanescentes ou honorários.